Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731612-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, SALOMAO DE SA FERNANDES, ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de cota parte dos sócios da empresa executada. Na origem, as partes celebraram cédula de crédito bancário. Diante da inadimplência do agravado e as várias tentativas infrutíferas de localização de bens, o agravante narra que apresentou pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa, o que foi indeferido pelo juízo de origem. O agravante fez então novo pedido de penhora da cota parte dos sócios da empresa, o que também foi indeferido, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 102700465, com fundamento na decisão de ID 101366596. CONVERTO o bloqueio de ID 98722077 em penhora, haja vista ausência de manifestação da ré. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Expeça-se alvará em favor do exequente relativo ao valor da penhora Sisbajud de ID 98722077 – R$ 190,57, R$ 128,08 e R$ 978,95 - procuração para e receber e dar quitação ao ID 13028673. Intime-se a parte exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC. Deve o credor, no mesmo prazo acima, juntar aos autos a planilha atualizada do débito, efetuando a atualização da dívida originária até a data da penhora de ID 98722077 e, após efetuar o abatimento do valor constrito, proceder a nova atualização do montante até a data de apresentação do cálculo. Por sua vez, a decisão de ID 101366596 a que se refere a decisão agravada, é a seguinte: “Na forma do art. 866 do CPC, se mostra possível a penhora de percentual de faturamento de empresa, desde que o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. No caso dos autos, não foram localizados bens do executado para penhora, de modo que o exequente apontou para a utilização do procedimento previsto no art. 866 do CPC, indicando o administrador da executada como a responsável pelo gerenciamento da penhora judicial pretendida. Dito isso, deve-se mencionar que o pedido da parte exequente não atende a determinação legal. Isso porque a penhora de percentual de faturamento de pessoa jurídica carece de indicação de administrador-depositário, incumbência essa que não pode ser transmitida ao sócio da pessoa jurídica executada, a qual sequer manifestou interesse em efetuar o pagamento do débito, o que dirá administrar medida constritiva contra si mesmo, tornando real a possibilidade de ineficácia da ordem. Além disso, apesar de se considerar a fé pública da certidão simplificada apresentada, deve-se mencionar que é imprescindível a comprovação do PLENO FUNCIONAMENTO da empresa e ainda que esta vem auferindo recursos passíveis de penhora, visto que, é de conhecimento comum, o fato de as empresas interromperem sua atividade sem adoção das formalidades legais. Visa-se, com isso, evitar que se determine a penhora de faturamento quando estes sequer existem. Assim, é evidente a necessidade de demonstração pela parte interessada de que a pessoa jurídica executada sem auferindo faturamento e que este é passível de penhora. Acerca do pedido de restrição do veículo, ressalto que já consta restrição no sistema Renajud, conforme ID 68767735. Nesse contexto, por ora, INDEFIRO o requerimento de ID 100404646, porquanto não atendidas as disposições do art. 866 do CPC. Diante da ausência de impugnação à penhora, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor do exequente relativo ao valor da penhora Sisbajud de ID 64839776 – R$ 145,12 – procuração para receber e dar quitação ao ID 13028673. Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para o réu, conforme decisão de ID 98722076. Sem manifestação, retornem os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se EDMAR FERNANDO GELINSKI Juiz de Direito " O agravante alega que a penhora das cotas sociais é lícita, pois há previsão no art. 835, IX do CPC e sua efetivação é regulada pelo art. 861 do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até o final do julgamento do agravo. No mérito, requer o deferimento da penhora sobre as cotas sociais da empresa. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (0700897-28.2018.8.07.0020), verifica-se que a ação de execução de título extrajudicial foi proposta em janeiro de 2018. Foram realizadas diversas pesquisas via sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, restando, contudo, infrutíferas. Dispõe o art. 835 do CPC que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Assim, tenho que, após a realização das pesquisas para localizar valores, bens e direitos que pudessem satisfazer a dívida exequenda, sem sucesso, e, não tendo o devedor indicado outros bens à penhora, permite-se a constrição das cotas sociais da pessoa jurídica executada. Ressalta-se que a ordem estabelecida no art. 835 é preferencial, mas pode ser alterada pelo juiz de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Entendo estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois demonstrados a plausibilidade do direito e perigo de dano, pois, diante da ausência de bens penhoráveis localizados, o processo pode ser arquivado. Dessa forma, DEFIRO a liminar para deferir a penhora conforme requerido.. Intime-se os agravados para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de outubro de 2021